Tribunal: TJSP
Processo: 1500147-16.2023.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIAL APTAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. (3) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. (4) CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. DESOBEDIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E ORAL JUDICIAL APTAS PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. (3) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. (4) CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. RÉU QUE CONDUZIA O VEÍCULO GERANDO PERIGO DE DANO. (5) CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPIFICAÇÃO. A DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA, EMANADA POR AGENTES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES, CONSTITUI CONDUTA PENALMENTE TÍPICA. (6) LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. (7) DOSIMETRIA DAS PENAS. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE, COM A READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. (8) MAUS ANTECEDENTES. (9) REGIME SEMIABERTO MANTIDO. (10) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (11) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidades e autorias comprovadas em relação aos crimes de embriaguez ao volante, de trafegar em velocidade incompatível, de desacato e de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies.
2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998 e HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/96) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
3. Crime de embriaguez ao volante. Possibilidade de comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios. O §1o, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que a alteração da capacidade psicomotora para conduzir veículo automotor será constatada quando "houver concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar" (hipótese do inciso I) ou quando existirem "sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora" (hipótese do inciso II). Ademais, consoante o §2o, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, a verificação da alteração da capacidade psicomotora poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, por exame clínico, por perícia, por vídeo, por prova testemunhal ou por outros meios de prova em direito admitidos, ressalvado o direito à contraprova. Assim, plenamente possível que o estado de embriaguez, comprometedor da capacidade psicomotora, seja comprovado por meio do depoimento dos policiais e da ficha de atendimento médico do réu. Crime que é formal, de sorte a não exigir resultado naturalístico, ou seja, prescinde de existência de lesão efetiva a quem quer que seja, também sendo de perigo abstrato, em outras palavras, dele não se exigindo prejuízo efetivo ao bem tutelado, não sendo essencial a prova da ocorrência de dano. Precedentes do STF (HC 215.576/MG-AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 19/08/2022 e HC 154.508/RJ – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 18/08/2020 – DJe de 23/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 408.497/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/03/2023 – DJe de 16/3/2023; AgRg no REsp 1.896.278/RJ – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 09/03/2023; EDcl no HC 700.764/SC – Rel. Min. Olindo Menezes – Sexta Turma – j. em 22/02/2022 – DJe de 25/02/2022 e AgRg no AREsp 1.559.740/MG – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 05/10/2021 – DJe de 13/10/2021).
4. Crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança. No caso concreto, o réu foi surpreendido conduzindo o veículo descrito na denúncia em alta velocidade, inclusive fazendo "zigue-zague", "furando" cruzamentos e realizando manobras arriscadas, trafegando com o seu veículo nas proximidades de uma escola. Tais circunstâncias evidenciam o perigo de dano reclamado pelo tipo penal, que não exige, para a sua caracterização, dano efetivo a outras pessoas. Precedente do STJ (AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 17/10/2017 – DJe de 23/10/2017).
5. Crime de desobediência devidamente tipificado. Os depoimentos dos policiais militares foram cirúrgicos em afirmar que deram ordem de parada para o réu, mas ele não obedeceu, empreendeu fuga e foi detido apenas posteriormente. O Superior Tribunal de Justiça, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil (atual art. 1.036, do CPC), fixou a seguinte tese jurídica: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." (REsp 1.859.933/SC – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Terceira Seção – j. em 09/03/2022 – DJe de 01/04/2022).
6. Crime de lesão corporal de natureza leve. O laudo pericial, referente ao exame pericial de lesão corporal, concluiu ter a vítima suportado lesões corporais de natureza leve.
7. Dosimetria das penas. Na dosimetria das penas do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. Doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Juan Carlos Ferre Olivé, Miguel Ángel Núnez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito. Manutenção das penas-base, com a readequação da pena acessória relativa ao crime de embriaguez ao volante.
8. Maus antecedentes. Não há que se falar em afastamento dos maus antecedentes na fixação da pena-base em razão do decurso do tempo. Como é cediço, os antecedentes não são apagados após período depurador, pois o Código Penal adotou o chamado "sistema da perpetuidade". Entendimento do STF (RE 593.818-ED/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Tribunal Pleno – j. em 25/04/2023 – DJe de 05/05/2023; HC 211.324-AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 09/01/2023; RE 1.402.758-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 23/11/2022; HC 209.193-AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 14/03/2022 – DJe de 18/04/2022) e do STJ (AgRg no HC 750.611/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 14/02/2023; AgRg no HC 668.427/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 07/06/2022 – DJe de 14/06/2022). Inteligência da doutrina de A. Silva Franco, J. Belloque e Victor Eduardo Rios Gonçalves.
9. Regime prisional semiaberto mantido. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa (aqui os maus antecedentes) ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
10. Descabimento da substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, não só por conta da violência empregada (art. 44, I, do Código Penal), como também pelos maus antecedentes criminais do réu (art. 44, III, do Código Penal).
11. Recurso defensivo parcialmente provido para os fins de reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, em relação aos crimes de embriaguez ao volante e o crime de lesão corporal, bem como readequar a pena acessória de suspensão da carteira de habilitação.